Tribunal: CARF
Processo: 10830.912895/2012-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10830.912895/2012-50
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-008.330 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
ADELBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ADESIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 24/12/2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. ÔNUS DA PROVA.
O Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária ao processo
administrativo tributário, determina, em seu art. 373, inciso I, que o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. O pedido de
restituição/ressarcimento ou a declaração de compensação apresentados
desacompanhados de provas quanto ao montante do direito creditório devem
ser indeferidos/não-homologados.
O contribuinte deve trazer ao processo elementos comprobatórios de suas
alegações, tais como sua Escrituração Contábil-Fiscal e os documentos que lhe
dão suporte, como notas fiscais e/ou contratos. Ausentes tais elementos, a
simples apresentação de documentos produzidos unilateralmente pelo
recorrente sequer podem ser considerados indícios aptos a motivar a requisição
de uma diligência fiscal.
RETIFICAÇÃO DA DCTF. REDUÇÃO DO DÉBITO INICIALMENTE
DECLARADO.
Nos termos do art. 147, § 1o, do Código Tributário Nacional (CTN), a
retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente em exercício e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.912895/2012-50
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.330 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.912895/2012-50

Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luís Felipe de Barros Reche (suplente
convocado(a)), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco, João Paulo Mendes Neto, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente em exercício).
Ausente(s) o conselheiro(a) Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Luís Felipe de Barros Reche.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Belo
Horizonte (DRJ-BHE) neste presente voto:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório no rastreamento 41108435 emitido eletronicamente em 05/12/2012,
referente ao PER/DCOMP no 14614.78877.230911.1.3.04-9838.
O PerDcomp foi transmitido com o objetivo de compensar o(s) débito(s) nele
discriminado(s) com crédito de COFINS, Código de Receita 5856, no valor de
R$68.755,27, decorrente de recolhimento com Darf efetuado em 24/12/2008.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF descrito no
PerDcomp acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PerDcomp. Assim,
diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI HOMOLOGADA.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório, o interessado apresenta manifestação de
inconformidade alegando, em síntese:
- que a empresa tem por objeto social a fabricação de adesivos e selantes, bem como a
fabricação de sabões e detergentes sintéticos, estando sujeita à apuração de IRPJ pelo
lucro real e também enquadrada na sistemática não cumulativa do Pis e Cofins;
- que na apuração da COFINS, competência 30/11/2008, a Manifestante incluiu
erroneamente na base de cálculo dessa contribuição créditos de aquisições do
mercado interno e de importações;
- que em razão da inclusão indevida de créditos de IPI, bem como da nova apuração de
COFINS referente à competência de agosto 30/11/2008, a Manifestante incorreu no
pagamento indevido da contribuição no montante de R$89.203,67, recolhido em
24/12/2008;
- que procedeu à retificação do Dacon, de modo a excluir as receitas provenientes
dos créditos de IPI, que ocasionaram o pagamento indevido desta contribuição;
- que realizou também a retificação da DCTF, de modo a convalidar a retificação
no Dacon;
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.330 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.912895/2012-50

- que as retificações procedidas geraram para a Manifestante o direito ao crédito, sendo
passível de compensação com qualquer tributo administrado pela RF.
Requer a reavaliação do Despacho Decisório.
A 2a Turma da DRJ-BHE, em sessão datada de 29/07/2014, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade. Foi exarado o
Acórdão no 02-58.256, às fls. 95/98, com a seguinte ementa:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Não se admite compensação com crédito que não se comprova existente.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ-BHE em 23/09/2014
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 100), apresentou Recurso Voluntário em
22/10/2014, às fls. 103/121, repetindo, basicamente, as mesmas alegações da Manifestação de
Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lazaro Antônio Souza Soares, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

I - PRELIMINAR DE NULIDADE POR ERRO MATERIAL
Alega o Recorrente que deve ser anulada a decisão proferida pela DRJ, haja vista
a existência de erro material consubstanciado nas alegações do órgão a quo de que o contribuinte
teria afirmado que seu crédito surgiu em razão da inclusão indevida de créditos de IPI na base de
cálculo do PIS, quando, na verdade, os créditos mencionados tratavam-se de contribuições ao
PIS e à COFINS.
Analisando a Manifestação de Inconformidade apresentada, verifiquei que os
argumentos expostos pelo contribuinte foram os seguintes, in verbis:
A RFB, no despacho decisório objeto desta manifestação de inconformidade, apresentou
o seguinte demonstrativo:
(...)
Ou seja, considerou que a Impugnante efetuou um pagamento em DARF de COFINS,
no valor de R$134.016,31, compensou parte com débitos da própria contribuição, no
valor de R$116.069,35 e o saldo na PER/DCOMP 20486.28331.310811.1.3.04-3307.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.330 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.912895/2012-50

Ocorre que o valor apurado e devido da Cofins, da competência 11/2008 era de
R$44.812,64 e não de R$ 116.069,35, conforme demonstrou a Requerente, mediante a
entrega da DACON em 31.08.2011 e da DCTF - Retificadora 10.18.45.96.93-60.
Assim, como já haviam sido compensados valores na PER/DCOMP
20.486.28331.310811.1.3.04-3307, ainda restava a ser compensado um saldo credor
original de R$ 68.755,27 e, corrigido até a data da compensação, de R$ 87.539,21,
conforme demonstrativo abaixo:
(...)
Destarte, a Impugnante, mediante a entrega da PER/DCOMP
14614.78877.230911.1.3.04-9838, compensou o valor de R$23.485,02, relativamente
ao PIS e R$ 64.054,19, referente à Cofins, ambos da competência Ago/2011.
Ainda que a empresa contribuinte tenha retificado a DACON, em 31.08.2011, momento
em que fez as correções necessárias e, em data anterior ao despacho decisório, a SRFB
continuou a considerar como sendo devido a título de Cofins o valor de R$ 116.069,35.
O resumo constante em f1. 21 da DACON demonstra que o valor da COFINS devida
era de R$ 402.880,22, sendo que, deduzidos os créditos existentes, relativos à
aquisições do mercado interno e às importações, remanescia um valor a ser recolhido de
R$44.812,64.
Por sua vez, a empresa apurou, equivocadamente, e efetuou o recolhimento em DARF,
em 24.12.2008, do valor de R$134.01,31, ou seja, efetuou recolhimento a maior,
passível de compensação, nos termos da IN RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, já
revogada pela IN RFB no 1300, de 20 de novembro de 2012.
Confrontando-se a DCTF - original – Recibo 34.59.52.80.74-31 e a Retificadora -
Recibo 01.93.89.15.00-03 com a última DCTF Retificadora - Recibo 10.18.45.96.93-60,
contata-se que o valor originalmente informado ao fisco federal era, de fato, de
R$116.069,35, enquanto que o correto, já retificado e informado, é de R$44.812,64.
A DRJ, por sua vez, fundamentou sua decisão nos seguintes termos:
O contribuinte alega que o crédito aproveitado pela requerente decorre de erro na
apuração do tributo e que retificou suas declarações.
O art. 170 do CTN, por sua vez fixa como pressuposto para que possa ser feito o
encontro de contas com a Fazenda Nacional que os créditos estejam revestidos de
liquidez e certeza comprovada pela demonstração do quantum recolhido indevidamente,
mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, consistente na escrituração
contábil/fiscal do contribuinte, a comprovar a efetiva natureza da operação, a ocorrência
do fato gerador do tributo, a base de cálculo e a alíquota aplicável, para o fim de se
conferir a existência e o valor do indébito tributário.
Assim, em que pese as retificações efetuadas, pela defesa, têm-se que na fase processual
em que se encontra o processo, são aplicadas à manifestação de inconformidade as
mesmas regras do Processo Administrativo Fiscal, previstas no Decreto no 70.235, de
1972, conforme está previsto no parágrafo 11 do art. 74 da Lei no 9.430/96:
(...)
Nestes termos, os artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972, exigem a apresentação
das provas pelo Contribuinte no momento do recurso (no caso, a manifestação de
inconformidade), como segue:
(...)
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.330 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.912895/2012-50

No Processo Civil, o ônus da prova cabe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu
direito (Código do Processo Civil – CPC, art. 333). No Processo Administrativo Fiscal
não há uma regra própria, por isso utiliza-se a existente no CPC. Por essa razão, cabe ao
contribuinte provar a existência do crédito pretendido. No caso, não houve apresentação
de provas.
O contribuinte limita-se a informar que os erros decorreram da inclusão de créditos de
aquisições do mercado interno e de importações. Entretanto, não apresenta sua
escrituração contábil/fiscal para confirmar a existência dos créditos.
Em face do exposto, voto por julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade, para não reconhecer o direito creditório postulado e não homologar as
compensações em litígio.
Como pode ser facilmente constatado pela leitura dos excertos acima
colacionados, a fundamentação da DRJ está perfeitamente adequada às razões da defesa.
Não vislumbro qualquer erro material na decisão recorrida que possa justificar a nulidade do
Acórdão, o qual somente pode ocorrer nas estritas hipóteses do art. 59 do Decreto-Lei no
70.235/72, c/c o art. 60 do mesmo diploma legal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário contendo todas as razões pelas
quais entende que seu crédito é devido, demonstrando a perfeita compreensão dos motivos que
levaram a DRJ a negar provimento ao seu primeiro recurso. Da mesma forma, teve acesso a
todos os documentos que instruem o processo e amplo direito a realizar toda a produção
probatória que entendeu necessária. Verifiquei que todos estes elementos de prova foram
devidamente considerados e analisados pela DRJ. Assim, não vislumbro qualquer preterição ao
seu direito de defesa, muito menos a existência de outras irregularidades, incorreções e omissões
que tenham resultado em prejuízo para sua defesa ou influído na solução do litígio.
Pelo exposto , voto por negar provimento a esta preliminar de nulidade.

II – DO MÉRITO
Alega o Recorrente que, diferentemente do que considerou o Fisco, o crédito
tributário constituído é aquele declarado pela Recorrente na última DCTF retificadora, ou seja, o
valor de R$44.812,64 e não, o valor de R$ 116.069,35:
Caberá, assim, sujeito ativo apenas a conferência da apuração e do pagamento
realizados. Na verdade, neste caso, o contribuinte é quem apura e paga o tributo. Caberá
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.330 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.912895/2012-50

ao Fisco simplesmente chancelar tal apuração, quando a entenda correta, mediante
homologação expressa ou tácita.
O STJ tem admitido que, em tal circunstância, declaração efetuada pelo contribuinte é
suficiente para constituir o crédito tributário, prescindindo-se da atividade
administrativa de constituição do débito por meio do lançamento.
No caso dos autos, o fisco considerou que a Recorrente efetuou um pagamento em
DARF de COFINS, no valor de R$134.016,31, compensou parte com débitos da própria
contribuição, no valor de R$116.069,35, e o saldo na PER/DCOMP
20486.28331.310811.1.3.04-3307.
Ocorre que o valor apurado e devido da Cofins da competência 11/2008 era de
R$44.812,64 e não de R$ 116.069,35, conforme demonstrou a Recorrente mediante a
entrega da DACON em 31.08.2011 e da DCTF - Retificadora 10.18.45.96.93-60.
Assim, como já haviam sido compensados valores na PER/DCOMP
20.486.28331.310811.1.3.04-3307, ainda restava a ser compensado um saldo credor
original de R$ 68.755,27 e, corrigido até a data da compensação, de R$ 87.539,21,
conforme demonstrativo abaixo:
(...)
Destarte, o contribuinte, mediante a entrega da PER/DCOMP
14614.78877.230911.1.3.04-9838, compensou o valor de R$23.485,02, relativamente
ao PIS e R$ 64.054,19, referente à Cofins, ambos da competência Ago/2011.
Ainda que a empresa contribuinte tenha retificado a DACON, em 31.08.2011, e a
DCTF, em 03.01.2013, momento em que fez as correções necessárias, a SRFB
continuou a considerar como sendo devido, a título de Cofins, o valor de R$116.069,35.
(...)
Ao proceder de forma diversa, o fisco ignorou a constituição do crédito tributário, pelas
informações realizadas pelo próprio contribuinte, alegando, ainda, que os créditos
devem estar revestidos de liquidez e certeza e comprovados mediante a demonstração
do quantum recolhido indevidamente, mediante a apresentação de documento hábil
idôneo.
Ora, o contribuinte, em sua defesa apresentou as declarações (DCTF e DACON)
juntamente com a comprovação do pagamento. Fez a apuração do tributo e declarou o
montante devido. O fisco, por sua vez, em nenhum momento aponta tenha o
contribuinte realizado informações equivocadas, ou não condizentes com os valores
apurados.
Cabe ao fisco apresentar indícios de que os valores não estão corretos, pois em sua base
de dados possui todas as informações atinentes à constituição do crédito tributário, aos
pagamentos, às notas de entrada e saída, etc. Mas ainda que o fisco disponha de todas
estas informações, a contribuinte não deixou de anexar à manifestação de
inconformidade as declarações que constituíram o crédito, bem como o DARF de
pagamento, além das planilhas de apuração e controle dos créditos.
A fim de que não remanesçam dúvidas e em homenagem ao principio da ampla defesa,
a Recorrente anexará, tais documentos ao presente recurso.
Por tais razões, o recurso voluntário merece ser conhecido e provido.
Obviamente, se o contribuinte, após transmitir alguma declaração para a RFB,
perceber que cometeu um erro no seu preenchimento, terá pleno seu direito de exigir a correção
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.330 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.912895/2012-50

do equívoco. Neste momento, entretanto, caso a retificação da declaração vise a reduzir ou a
excluir tributo, deverá justificar as razões desta alteração e comprová-las com documentação
hábil, como determina o art. 147, § 1o, do CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Ocorre que as questões versando sobre a suficiência das provas apresentadas no
processo, tanto pelas Autoridades Tributárias quanto pelos contribuintes, é alvo de intenso
debate nos julgamentos deste Conselho, existindo uma “zona cinzenta” de onde resultam dúvidas
razoáveis sobre quais documentos são realmente necessários para comprovar as alegações das
partes, ou sobre a necessidade de diligência para esclarecer dúvidas, dentre tantas outras
possibilidades.
Contudo, como bem ressaltado pela decisão de piso, o Recorrente apresenta como
prova de suas alegações unicamente a DCTF e o DACON retificados, bem como o DARF do
pagamento supostamente realizado a maior.
A DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais) e o DACON
(Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais) são documentos produzidos
unilateralmente pelo contribuinte, assim como a própria DCOMP (Declaração de
Compensação). São passíveis de retificação (até antes de iniciado qualquer procedimento de
fiscalização), com a inserção de valores que o contribuinte entenda corretos, o que não implica
que a Fazenda Nacional seja obrigada a concordar com os mesmos.
O procedimento fiscal sob análise, inclusive, visava a confirmar o valor do crédito
alegado pelo contribuinte, declarado na DCOMP, demonstrado no DACON, e utilizado para
extinguir débito tributário mediante compensação, conforme havia sido informado na DCTF. Se
as retificações da DCTF e do DACON, por si só, pudessem servir de prova dos próprios valores
utilizados na DCOMP, sequer seria necessária a existência de procedimentos fiscalizatórios.
Aliás, a própria existência da Administração Tributária seria desnecessária, visto que o próprio
contribuinte produziria suas provas, e que suas declarações unilaterais como DIPJ, DACON,
DCTF, EFD, DI, etc serviriam de prova a seu favor.
Veja-se que até mesmo os registros contábeis da escrituração fiscal dos
contribuintes são passíveis de serem contestados pelo Fisco, que, sem dúvida, precisa respaldar
suas conclusões em outros elementos, como notas fiscais, procedimentos de circularização em
terceiros, movimentação bancária, etc. Observe-se que estes últimos documentos são produzidos
por outros contribuintes que, ao menos em tese, são terceiros desinteressados (salvo a existência
de conluio).
Nesse sentido tem decidido este Conselho, conforme os seguintes precedentes:
(i) Acórdão no 1302-003.149, Sessão de 16 de outubro de 2018:
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.330 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.912895/2012-50

Conforme já destacado, no curso da fiscalização, a Impugnante apresentou um
documento intitulado "Estado de Situación Patrimonial al 31 de Octubre de 2008", no
qual se aponta um lucro ("Resultado del Ejercicio") de R$ 4.477.430,52 e um
imposto de renda devido ("Impuestos SAFIS"), já descontado do referido lucro, no
importe de R$ 127.721,00 (fls. 674/675).
Em suposta resposta à intimação para esclarecer a divergência entre o lucro
mencionado no documento citado no parágrafo precedente e a informação constante da
DIPJ/2009, o Impugnante apresentou um novo documento intitulado "Estado de
Situación Patrimonial al 31 de Octubre de 2008". Neste documento, contudo,
constam informações completamente díspares das anteriormente apresentadas, pois o
resultado do período passa a corresponder a um prejuízo de US$ 1.717.648,64
(equivalente a R$4.014.144,87).
Na suposta resposta à intimação, a explicação apresentada pelo Impugnante para a
discrepância em questão é claramente insuficiente, pois aponta apenas que a
demonstração financeira apresentada inicialmente à fiscalização teria data base
diversa da considerada para a DIPJ (fls. 2.153). Contudo, qual seria o motivo para
existirem duas demonstrações financeiras com dados díspares para o período de
novembro/2007 a outubro/2008?
Na impugnação, as alegações do contribuinte também são pífias, pois apenas se aponta
que teria havido um equívoco no atendimento inicial à fiscalização. Em nenhum
momento se aponta, e muito menos se comprova, qual seria a origem do
aventado equívoco.
À vista de tais fundamentos, não há como afastar o entendimento da DRJ de que não
cabe alteração do lançamento, vez que não restou comprovada a origem do
aventado equívoco na demonstração de resultados da empresa Dahlen Uruguai
inauguralmente apresentada à fiscalização.

(ii) Acórdão no 1802-002.538, Sessão de 24 de março de 2015:
IRPJ. PAGAMENTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
As Declarações (DCTF, DCOMP e DIPJ) são produzidas pelo próprio
contribuinte, de sorte que, havendo inconsistências nas mesmas não retiram a obrigação
do recorrente em comprovar os fatos mediante a escrituração contábil e fiscal,
tendo em vista que, apenas os créditos líquidos e certos comprovados
inequivocamente pelo contribuinte são passíveis de compensação tributária,
conforme preceituado no artigo 170 da Lei no 5.172/66 (Código Tributário Nacional
- CTN).
(...)
A busca da verdade material não autoriza o julgador a substituir o interessado na
produção das provas. A apresentação dos documentos juntamente com a defesa é ônus
da alçada da recorrente.

(iii) Acórdão no 1802-002.068, Sessão de 08 de abril de 2014:
RECEITA NÃO DECLARADA
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.330 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.912895/2012-50

Constatada divergência entre o valor da receita bruta efetivamente auferida e a
declarada em DIPJ e DCTFs, é de ser mantido o crédito tributário que exige a diferença
dos tributos devidos.
(...)
E que, as diferenças mensais encontradas em relação ao PIS do ano calendário de
2004 estão devidamente discriminadas no demonstrativo de fl.30, e, em relação à
Cofins, nos períodos de apuração 01/2003 a 12/2003 (não cumulativo), os
valores foram apurados considerando todo o faturamento do Contribuinte, sem a
exclusão dos valores da receita repassados a terceiros. Nos períodos de 01/2004 a
12/2004, as diferenças foram apurados pelo confronto entre as receitas escrituradas e
as receitas declaradas na DIPJ do ano calendário de 2004.

(iv) Acórdão no 1802-002.068, Sessão de 08 de abril de 2014:
Tendo sido identificada a divergência entre a apuração do lucro tributável pelo
lucro real, e os valores oferecidos à tributação por meio da DIPJ, a Autoridade
Fiscal promoveu o lançamento da diferença. Simples assim: o que o contribuinte
escriturou e não declarou, foi objeto de lançamento direto.
Não procedem as alegações teóricas descritas pelo Rcorrente, posto que, no caso em
apreço, não é a declaração dos valores que foi a base do lançamento fiscal, mas sim a
sua própria apuração fiscal, por meio de seus livros fiscais e contábeis.
Deve, assim, ser mantida a autuação fiscal, conforme entendimento deste
Conselho, a saber:

(v) Acórdão no 1801-001.715, Sessão de 05 de novembro de 2013:
DIPJ. DCTF. CONTABILIDADE.
A contabilidade faz prova a favor do contribuinte e as declarações entregues ao fisco
devem espelhar os registros contábeis, não vice-versa.

(vi) Acórdão no 1302-00.967, Sessão de 11 de setembro de 2012:
Os elementos presentes no processo são suficientes para que eu conclua que, de fato, a
contribuinte apurou contabilmente lucros nos anos de 2001, 2002 e 2003 em valor
superior ao lucro que declarou em DIPJ. Tais lucros contábeis justificavam a incidência
de imposto de renda e contribuição social em valor superior àquela declarada na DIPJ.
Na apuração de tais valores, foi utilizada a própria escrita contábil da contribuinte que
faz prova a seu favor ou contra si. Diante dos fatos, a contribuinte teve plenas chances
de defesa e de apresentação de razões e explicações adicionais que fossem capazes de
demonstrar a improcedência-do lançamento e desse ônus de prova não se desincumbiu.
Nesse sentido, com base nos elementos dos autos, comprovada esta a liquidez e certeza
do lançamento do imposto de renda e da contribuição social.
Houve ainda conduta reiterada da contribuinte que por três anos-calendários
consecutivos apurou lucros em valor superior aos declarados em DIPJ. A contribuinte
tinha, portanto, ciência da ocorrência do fato gerador e procurou ocultá-lo do
conhecimento do fisco com o claro intuito de adiar ou afastar a incidência tributária.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.330 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.912895/2012-50

Nesses termos, está presente o intuito de fraude que justifica a incidência da multa de
oficio de 150%.

(vii) Acórdão no 1201-00.370, Sessão de 15 de dezembro de 2010:
BASE DE CÁLCULO DO IRPJ.
O lucro real, base de cálculo do IRPJ, é definido pelo confronto entre elementos
positivos (as receitas), que o incrementam, com elementos negativos, dentre os quais, as
despesas, que o reduzem. Enquanto o ônus da prova dos positivos é do Fisco, o dos
negativos é do sujeito passivo. Do contrário, seria impor à Administração Pública a
“prova diabólica”, ou seja, de impossível formação. Em razão disso, o mero registro
contábil ou a informação na DIPJ - justamente por serem atos exclusivos do sujeito
passivo - não fazem prova a seu favor dos elementos negativos.
(...)
Pois bem, o mero registro contábil ou a informação na DIPJ– justamente por ser ato
exclusivo do sujeito passivo – não faz prova a seu favor dos elementos negativos. Para
tal, é necessário que faça a comprovação com documentação apta para tal.

(viii) Acórdão no 1301-00.021, Sessão de 15 de março de 2009:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE DIPJ E DIRF.
Tendo a fiscalização encontrado divergência entre o montante declarado pelo
Contribuinte na DIPJ com aquele registrado em DIRF, a existência do saldo de IRRF
deve ser objeto de comprovação por parte do contribuinte, por meio do comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora dos rendimentos.
PROVA. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE.
Documentos unilaterais, tias como cópia do livro-razão e DIPJ, não se prestam para,
isoladamente, comprovar a existência de imposto retido por terceiros.
(...)
A decisão da DRJ manteve a glosa R$618.163,17, referente ao saldo registrado de
imposto a compensar dos exercícios anteriores, registrado em 02/01/2001, por
divergência no valor declarado em DIPJ com aquele apurado em DIRF. Sustenta, a
contribuinte, que a prova da existência dos créditos pode ser feita pela apresentação do
livro Diário, assim como pela DIPJ.
A decisão deve ser mantida, neste particular.
Tendo a fiscalização encontrado divergência entre o montante declarado pelo
Contribuinte na DIPJ com aquele registrado em DIRF, a existência do saldo de IRRF
deve ser objeto de comprovação por parte do contribuinte. O artigo 55 da lei n°
7.450/1985 dispõe ser, o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora dos
rendimentos o instrumento hábil para tanto, in verbis:
(...)
No caso dos autos, não só a Recorrente não apresentou referidos comprovantes de
retenção, como não trouxe qualquer documento que atestasse a sua existência, valendo
ressaltar que documentos unilaterais não se prestam para tal reconhecimento. A
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.330 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.912895/2012-50

apresentação do livro razão e da DIPJ, ambos de confecção unilateral, não se mostram
suficientes para comprovar a existência de imposto retido por terceiros.
A DIPJ/DCTF/DACON/DCOMP possuem força probante contra o contribuinte
justamente por serem documentos que contém informações prestadas por ele próprio. Não
poderia o Fisco produzir, unilateralmente uma prova, e utilizá-la contra o contribuinte. Contudo,
se tal prova foi apresentada pelo fiscalizado, resta firme sua validade para utilização pela Receita
Federal.
O inverso, contudo, não é verdadeiro. Tais documentos não podem ser utilizados,
isoladamente, como prova a favor daquele que presta as informações lá constantes, pois isso
seria admitir que uma parte no processo pudesse produzir, unilateralmente, uma prova contra a
parte contrária, que não participou da sua formação.
Nesse sentido, trago a lição Fredie Didier Jr. et alii, na obra Curso de Direito
Processual Civil, 11a ed., 2016, vol. 02, págs. 191/192, 201, 207/208 e 211/212:
5. ELEMENTOS DO DOCUMENTO
5.1 Autoria do documento
5.1.1 Autoria material e autoria intelectual
Autor de um documento é a pessoa a quem se atribui a sua formação. A autoria é um
pressuposto de existência do documento, porque é da sua essência que derive de um ato
humano.
(...)
Investigar a autoria de um documento é importante para que se possa definir qual a fé
que ele merece. Daí ter Amaral Santos afirmado que “toda a teoria do documento se
acha dominada pelo problema da sua paternidade”. Se um documento foi
unilateralmente produzido pela parte (seja essa autoria material ou intelectual, ou
ambas), será de pouca ou nenhuma eficácia contra a parte contrária, embora possa por
ela ser utilizado contra o seu autor. Em outro exemplo, se o autor do documento é um
servidor público (escrivão, chefe de secretaria, tabelião, oficial etc.), presumem-se
idôneas a sua formação e a declaração dos fatos nele contida (art. 405, CPC).
(...)
8.2 Força probante dos documentos públicos
8.2.1 Fé pública e presunção de autenticidade e de veracidade do conteúdo do
documento público
O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o
escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua
presença (art. 405, CPC). A presunção de autenticidade e de veracidade do conteúdo do
documento público decorre da fé pública que lhe é reconhecida (p. ex., art. 215, Código
Civil).
(...)
8.3 Força probante dos documentos particulares
8.3.1 Autenticidade e veracidade do conteúdo do documento particular (art. 408,
caput, CPC)
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.330 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.912895/2012-50

As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou somente
assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário (art. 408, caput, CPC, c/c
art. 219, Código Civil), se não houver dúvida da sua autenticidade (art. 412, CPC). A
presunção que se erige é relativa, admitindo prova em contrário.
Dessa regra é possível extrair algumas conclusões.
(...)
b) As declarações lançadas num documento, sejam elas narrativas ou dispositivas, não
podem ser presumidas verdadeiras em relação a quem não os subscreveu; assim, por
exemplo: se alguém afirma, por escrito, ter entregado a uma outra pessoa uma quantia
em dinheiro, essa afirmação, se não for ratificada por essa outra pessoa, apenas prova
que houve uma declaração, mas não a efetiva entrega do dinheiro; se alguém envia a
outrem uma proposta negocial, não se pode presumir, a partir disso, que as cláusulas e
condições ali indicadas foram aceitas pelo oblato.
c) As declarações lançadas num documento, sejam elas narrativas ou dispositivas,
fazem prova contra o signatário, quando lhe forem desfavoráveis, porque
“ordinariamente o homo medius não mente ao declarar contra si”.
(...)
d) As declarações lançadas num documento, sendo favoráveis ao signatário, não lhe
servem de prova contra a outra parte, se esta não participou da sua formação – é o
chamado “documento unilateral”. Nada obstante, os livros empresariais, que preencham
os requisitos exigidos por lei e não contenham vícios extrínsecos ou intrínsecos, provam
também a favor do empresário autor, desde que confirmados por outros subsídios (art.
418, CPC, c/c art. 226, Código Civil).
e) As declarações lançadas num documento, sejam elas narrativas ou dispositivas,
presumem-se conhecidas por quem as subscreve e por quem delas tomou ciência
inequívoca, não podendo ser opostas a terceiros. A eficácia quanto a terceiros somente
se alcança com a transcrição do documento no registro público.
(...)
8.3.5 Eficácia probatória dos livros empresariais e da escrituração contábil
O empresário tem o interesse de manter a escrituração contábil e financeira da sua
empresa em dia, lançando as informações necessárias ao desenvolvimento da sua
atividade empresária. Com base nessa premissa é que se erige a presunção de que as
declarações contidas nos livros da empresa podem fazer prova contra e a favor do
empresário.
Os livros empresariais provam contra o seu autor. É lícito ao empresário, todavia,
demonstrar, por todos os meios permitidos em direito, que os lançamentos não
correspondem à verdade dos fatos (art. 417, CPC, c/c art. 226, 1a parte, Código Civil).
Embora configure uma aplicação específica da presunção erigida contra o autor do
documento (art. 408, caput, CPC), é justificável a existência deste dispositivo, porque os
livros empresariais são documentos em relação aos quais não se costuma exigir
assinatura.
Ao contrário, porém, da regra geral contida no art. 408, caput, do CPC, os livros
empresariais, quando preenchem os requisitos exigidos por lei e forem escriturados sem
vícios extrínsecos ou intrínsecos, provam também a favor do seu autor, desde que
confirmados por outros subsídios (art. 418, CPC, c/c art. 226, 2a parte, Código Civil).
Esta é uma disposição sui generis porque, a despeito de se tratar de documento formado
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-008.330 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.912895/2012-50

unilateralmente, pode ele, se preenchidas as exigências legais, fazer prova a favor de
quem o formou.
“Imprestável, nessa ordem de ideias, o livro que não se submeteu ao registro público e
à autenticação, quando exigidos por lei; assim como não terão valor probante os
assentamentos rasurados, emendados ou borrados, sem adequada e oportuna ressalva.
Da mesma maneira, se a operação registrada for daquelas que devem ser acobertadas
por documentação fiscal que demonstre a remessa da mercadoria, ou o cumprimento
do ajuste, o assento escritural terá de ser completado por comprovantes desses eventos
suplementares e circunstanciais”.
A posição externada acima tem por base os seguintes dispositivos legais:
Lei no 10.406/2002 (Código Civil)
Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a
que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício extrínseco ou
intrínseco, forem confirmados por outros subsídios.
Parágrafo único. A prova resultante dos livros e fichas não é bastante nos casos em
que a lei exige escritura pública, ou escrito particular revestido de requisitos
especiais, e pode ser ilidida pela comprovação da falsidade ou inexatidão dos
lançamentos.
Lei no 13.105/2015 (Código de Processo Civil)
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.
(...)
Art. 410. Considera-se autor do documento particular:
I - aquele que o fez e o assinou;
II - aquele por conta de quem ele foi feito, estando assinado;
III - aquele que, mandando compô-lo, não o firmou porque, conforme a
experiência comum, não se costuma assinar, como livros empresariais e assentos
domésticos.
(...)
Art. 412. O documento particular de cuja autenticidade não se duvida prova que o
seu autor fez a declaração que lhe é atribuída.
(...)
Art. 416. A nota escrita pelo credor em qualquer parte de documento representativo de
obrigação, ainda que não assinada, faz prova em benefício do devedor.
(...)
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-008.330 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.912895/2012-50

Art. 417. Os livros empresariais provam contra seu autor, sendo lícito ao
empresário, todavia, demonstrar, por todos os meios permitidos em direito, que os
lançamentos não correspondem à verdade dos fatos.
Art. 418. Os livros empresariais que preencham os requisitos exigidos por lei
provam a favor de seu autor no litígio entre empresários.
Art. 419. A escrituração contábil é indivisível, e, se dos fatos que resultam dos
lançamentos, uns são favoráveis ao interesse de seu autor e outros lhe são contrários,
ambos serão considerados em conjunto, como unidade.
Em conclusão, a doutrina não deixa dúvidas de que
DIPJ/DCTF/DACON/DCOMP são documentos particulares que podem fazer prova contra
quem prestou as informações dela constantes, mas nunca a seu favor. Situação distinta da
escrituração contábil (livros empresariais), que pode servir de prova em litígio contra a Fazenda
Nacional, desde que cumpridos determinados requisitos formais, quando forem confirmados por
outros subsídios (art. 226, caput, Código Civil), sendo exigida, quando for o caso, a
comprovação por meio de escrito particular revestido de requisitos especiais (art. 226, parágrafo
único, Código Civil), que, na maioria dos casos de interesse para o Fisco, corresponde à nota
fiscal.
Observo também que a lei permite ao Fisco utilizar documentos fornecidos pelo
contribuinte, como planilhas de apuração, para embasar suas conclusões, sendo que a negativa
injustificada em fornecer as informações solicitadas é considerada embaraço à fiscalização,
passível de aumento no percentual da multa de ofício, nos termos dos arts. 33 e 44, § 1o, inciso I,
da Lei no 9.430/96:
Art. 33. A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial para
cumprimento de obrigações, pela sujeito passivo, nas seguintes hipóteses:
I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de
livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito passivo,
bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação
financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando intimado, e
demais hipóteses que autorizam a requisição do auxílio da força pública, nos termos do
art. 200 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966;
(...)
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-008.330 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.912895/2012-50

No mesmo sentido dispõe o art. 212 do Código Civil, ao discriminar os meios de
prova dos fatos jurídicos e indicar entre eles, documentos, de forma geral:
TÍTULO V
Da Prova
Art. 212. Salvo o negócio a que se impõe forma especial, o fato jurídico pode ser
provado mediante:
I - confissão;
II - documento;
III - testemunha;
IV - presunção;
V - perícia.
O procedimento fiscal tomou por fundamento as informações constantes nos
documentos fornecidos pelo contribuinte fiscalizado no momento da autuação ou da emissão do
Despacho Decisório. Logo, não basta apresentar nova planilha/DIPJ/DCTF/DACON ou novo
laudo técnico excluindo/modificando valores que ensejaram a não-homologação/autuação, já em
sede recursal, sem qualquer possibilidade de contraditório por parte do Fisco. Se assim fosse,
estaria nas mãos do contribuinte, a qualquer momento, cancelar as autuações/despachos
decisórios, bastando-lhe elaborar uma nova planilha/DIPJ/DCTF/DACON ou laudo técnico que
atenda aos seus interesses.
Nesse sentido, trago novamente a lição de Fredie Didier Jr. et alii, op. cit., págs.
46/48:
4. O DIREITO FUNDAMENTAL À PROVA. RELAÇÃO ENTRE O PRINCÍPIO
DO CONTRADITÓRIO E O DIREITO À PROVA
O direito à prova é conteúdo do direito fundamental ao contraditório. A dimensão
substancial do princípio do contraditório o garante.
Nesse sentido, o direito à prova é também um direito fundamental.
(...)
(...) Deve-se assegurar, pois, o emprego de todos meios de prova imprescindíveis para a
corroboração dos fatos. Mas tal assertiva não deve ser encarada de modo absoluto; não
se trata de direito fundamental absoluto. O direito ao manejo das provas relevantes à
tutela do bem perseguido pode ser limitado, excepcionalmente, quando colida com
outros valores constitucionalmente consagrados. Há inúmeras regras que limitam o
direito à produção da prova. (...)
(...)
O direito à participação na produção da prova é garantia básica inerente ao
contraditório. Não se pode admitir prova produzida secretamente, muito menos se
permite a utilização de uma prova contra quem não participou da sua produção. A regra
do art. 474, CPC, que cuida do direito das partes de terem ciência da data e do local da
realização de prova pericial, concretiza essa garantia; o direito de as partes participarem
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-008.330 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.912895/2012-50

da exposição de documento que consiste em reprodução cinematográfica ou
fonográfica, idem (art. 434, par. ún., CPC).
O direito de manifestar-se sobre a prova produzida é concretizado em diversas regras.
Confiram-se, por exemplo, a que permite a apresentação de laudo do assistente técnico
da parte sobre o laudo pericial (art. 477, §1o, CPC) e a que permite a apresentação das
razões-finais, após a audiência de instrução (art. 364, CPC). (...)
Pelos motivos acima expostos, sigo a linha jurisprudencial dos oito precedentes
incialmente colacionados neste voto, pela impossibilidade de se admitir como prova documento
produzido unilateralmente pelo contribuinte.
Observo que, das “provas” alegadas pelo Recorrente, a DCTF e o DACON
retificadores, a DCTF não foi apresentada antes da emissão do Despacho Decisório. Enquanto
este foi emitido em 05/12/2012 (fls. 19 e 81), a segunda DCTF retificadora, que informa o valor
do débito de COFINS igual a R$44.812,64, somente foi transmitida em 03/01/2013 (fl. 69).
Importante ressaltar que houve uma primeira DCTF retificadora transmitida em
23/09/2011 (fl. 57), portanto após a transmissão da DCOMP (31/08/2011) mas antes da emissão
do Despacho Decisório, e que foi integralmente acatada por este, ao considerar como valor do
débito de COFINS o montante de R$116.069,35, e não o valor que constava na DCTF original,
que era de R$134.016,31, motivo pelo qual houve reconhecimento parcial de crédito no valor
de R$17.946,96, o qual foi integralmente utilizado no PER/DCOMP
20486.28331.310811.1.3.04-3307, objeto do processo administrativo no 10830.912893/2012-
61. Com isso, não restou nenhum crédito para ser compensado neste presente processo, que trata
do PER/DCOMP 14614.78877.230911.1.3.04-9838.
Quanto à questão sobre a carência probatória propriamente dita, observo que não
se exige do contribuinte qualquer esforço hercúleo; bastaria, no presente caso, que apresentasse,
juntamente com seu Recurso Voluntário, a documentação contábil-fiscal que lhe desse respaldo.
Importante inclusive destacar que a DRJ, em seu Acórdão, deixou explícitas as razões para a
negativa de provimento por ausência de comprovação das alegações, indicando quais
documentos seriam necessários. Mesmo assim, em sede de recurso à 2a instância, não foram
apresentados.
Com efeito, deveria ser apresentada memória de cálculo do novo valor, que alega
ser o correto, acompanhada de sua escrituração contábil e fiscal, a partir da qual poderiam ser
validados os cálculos efetuados e verificado se o contribuinte não usou estes valores para
dedução em sua escrita fiscal (auto compensação).
Além disso, só se admite a redução do débito mediante comprovação do erro
incorrido na DCTF original, demonstrado pelo contribuinte, com base em escrituração
contábil/fiscal e documentos de suporte, como notas fiscais. Esta é a regra estabelecida pelo art.
147, § 1o, do Código Tributário Nacional (CTN), já transcrito neste voto.
No mesmo sentido, o Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária ao
processo administrativo tributário, determina, em seu art. 373, inciso I, que o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. O pedido de
restituição/ressarcimento/compensação apresentado desacompanhado de provas quanto ao direito
creditório deve ser indeferido.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-008.330 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.912895/2012-50

III – DA CONCLUSÃO
Nesse contexto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
por carência probatória, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital